Tribunal: STF
Processo: Rcl 52009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, ajuizada por Welton Raci Malgarin da Costa, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.673.074, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	O reclamante narra que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso especial em face de acórdão proferido pelo TJRS. Diz da decisão monocrática por meio da qual afastado o entendimento de que teria havido sentença extra ou ultra petita. 
 
 3.	Relata acerca da interposição de agravo interno, o qual não foi conhecido. Noticia que os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. Informa que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado e que o seu respectivo agravo interno não foi provido.
 
 4.	Sustenta a ocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. Alega inadequação da aplicação dos Temas nº 339 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral.
 
 5.	Requer que o pedido julgado procedente, para cassar o acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e determinada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo. 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	 Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso em tela, o agravo de instrumento no recurso extraordinário, interposto pelo ora reclamante, teve provimento negado sob os argumentos de que: (i) as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das parte, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, e (ii) a insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral – Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 38, p. 69-74; grifos no original):
 
“(...) Inicialmente, tendo em vista que a decisão impugnada foi publicada em 2.9.2021 (e-STJ fl. 2.157), cumpre atestar a tempestividade da insurgência, pois interposta no dia 24.9.2021 (e-STJ fl. 2.177), ou seja, dentro do prazo recursal. 
Não obstante as razões declinadas pelo agravante, a decisão monocrática deve ser mantida. 
Isso porque, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE). 
Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08- 2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, pp. 113-118)
Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o agravo interno não foi conhecido, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 2.064-2.065):
Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que a aplicação da orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior segundo a qual não há julgamento extra ou ultra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto, sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte, inclusive, especificamente, em relação ao pedido de ressarcimento ao erário nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, não foi combatida nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
Com efeito, as razões do Agravo limitaram-se a afirmar, de forma genérica, a aplicação do óbice da Súmula n. 07 desta Corte, bem como a supressão de instância, não satisfazendo, assim, a exigência de impugnação específica da decisão agravada, porquanto não demonstrado que o entendimento jurisprudencial aplicado não está pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que os precedentes utilizados não se aplicariam ao caso sob exame. 
À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ, segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada 
(...)
Ademais, a necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.
Da mesma forma, foram apresentados os motivos para a rejeição dos embargos de declaração opostos na sequência (e-STJ fls. 2.107-2.110):
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1º, no sentido de não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;i v) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
(...) 
No caso, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese, com aplicação do óbice constante da Súmula n. 182 desta Corte, porquanto não demonstrado, adequadamente, que o entendimento jurisprudencial aplicado não está pacífico no mesmo sentido, ou que os precedentes não se aplicariam à hipótese (fl. 2.064e).
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v. g. Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 29.06.2016; 1ª T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2ª T., EDcl nos EDcl no REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado.
Conclui-se, portanto, que os acórdãos encontram-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF, sendo certo que, nos termos da orientação firmada pelo Pretório Excelso, não se exige que os fundamentos das decisões estejam corretos. 
Nesse sentido:
(...)
Finalmente, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário não conheceu do agravo interno, em razão da deficiência da impugnação recursal, aplicando o verbete n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, bem como os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. 
No RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF). 
A propósito:
(...)
Por conseguinte, não tendo o acórdão recorrido ultrapassado o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral, consoante o Tema 181/STF, sendo inviável a análise da violação do art. 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal aventada no recurso extraordinário. 
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno. 
É o voto.”
 
 9.	Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar provimento a recurso o qual não revela desrespeito à sua jurisprudência dominante ou à deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
 
 10.	Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
 
 11.	 Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 12.	Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator